Tribunal: TJMT
Processo: 1033498-95.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033498-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDETE NASCIMENTO DE FIGUEIREDO - CPF: 013.876.761-05 (APELANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA CONFIRMADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais
,
com fundamento na suficiência da prova pericial grafotécnica que confirmou a autenticidade da assinatura da autora no contrato de adesão. A apelante pleiteia a nulidade da sentença por fundamentação diversa das provas constantes nos autos e a reforma do julgado com declaração de inexistência do vínculo contratual, inexigibilidade do débito e condenação das rés ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de vício na sentença por ausência de fundamentação adequada ou ofensa ao princípio da dialeticidade; (
ii
) definir se há relação jurídica entre as partes que legitime a cobrança contestada e se existe dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois a apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença, em especial a valoração do laudo pericial grafotécnico.

Não há nulidade na sentença por falta de fundamentação, uma vez que o juízo expôs, de forma clara e suficiente, os motivos de seu convencimento, amparado no laudo técnico.

A perícia grafotécnica conclui, de forma categórica, que a assinatura no contrato de adesão é da própria autora, demonstrando a existência da relação jurídica e afastando a alegação de fraude.

A ausência de outros documentos complementares, como comprovante de residência ou documento de identificação, não invalida a contratação, diante da autenticidade da assinatura.

A autora não apresentou qualquer elemento técnico ou indício capaz de infirmar a conclusão do laudo pericial.

Inexistente ato ilícito por parte das requeridas, não se configura o dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A inversão do ônus da prova, nos moldes do CDC, não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação específica ao fundamento central da sentença afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A sentença está devidamente fundamentada quando apresenta de forma clara as razões do convencimento judicial, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos das partes.

A confirmação pericial da autenticidade da assinatura no contrato é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

A ausência de documentos complementares não invalida a contratação se comprovada a manifestação de vontade.

Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, e 1.010, II e III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002141-39.2021.8.11.0007, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 13/04/2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000230-63.2021.8.11.0048, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
º
1033498-95.2022.8.11.0041

CLAUDETE NASCIMENTO DE FIGUEIREDO
X
GRUPO CASAS BAHIA S
/
A
e
BANCO BRADESCARD S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CLAUDETE NASCIMENTO DE FIGUEIREDO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de VIA VAREJO S
/
A (CASAS BAHIA) e BANCO BRADESCARD S
/
A
. Por conseguinte, co
ndenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a
s
ressalva
s

do art. 98 §3º do CPC.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência da relação jurídica, o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação diversa das provas existentes nos autos, alegando que as apeladas não juntaram documentos imprescindíveis à validação da suposta contratação, tais como cópia de documento pessoal de identificação, comprovante de residência e outros habitualmente exigidos
.

Argumenta que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão exclusivamente no laudo pericial, desconsiderando a ausência de outros elementos essenciais para comprovar a contratação
.

Alega que o laudo pericial grafotécnico foi inconclusivo quanto à autoria da assinatura constante no suposto termo de adesão
.

Afirma que a sentença merece ser anulada por reconhecer o contrato de adesão como prova idônea, sem considerar que qualquer pessoa poderia, de forma fraudulenta, assinar, alterar ou suprimir informações constantes no documento
.

Pondera a
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a assinatura constante no termo de adesão não guardaria semelhança com a da apelante, inclusive havendo discrepância no próprio nome da consumidora
.

Afirma
que as apeladas não zelaram pela adequada prestação de serviços nem adotaram as cautelas necessárias para evitar fraudes
.

Por fim, defende a configuração do dano moral, pleiteando a condenação das apeladas ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.452,00
.

Em suas contrarrazões (
id
301601918 e
id
301601919), as apeladas defendem a manutenção da sentença, sustentando a regularidade da contratação, a validade do laudo pericial e a inexistência de danos morais. O
Grupo Casas Bahia
S
/
A alega preliminarmente que não tem qualquer ingerência sobre as transações, senhas ou cobranças dos cartões, pois tais atividades são geridas exclusivamente pela instituição financeira. Já o
Banco
Bradescard

S
/
A argui a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante apenas replicou os argumentos da petição inicial sem combater especificamente os fundamentos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade,
sustentando que a apelante apenas replicou os argumentos da petição inicial sem combater especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Após detida análise das razões recursais, verifico que, ao contrário do alegado pela instituição financeira, a apelante apresentou argumentação específica contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à valoração da prova pericial grafotécnica e sua suficiência para embasar a conclusão alcançada pelo magistrado.

Com efeito, a recorrente apontou que o juízo de origem fundamentou sua decisão exclusivamente no laudo pericial, sem considerar outros elementos que, segundo ela, seriam indispensáveis para a validação da contratação, como documentos pessoais e comprovantes de residência. Tais argumentos confrontam diretamente a
ratio

decidendi

da sentença, caracterizando impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, a apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença
, qual seja, a improcedência de seus pedidos, cumprindo
satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo
,

rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO (
Preliminar - Nulidade da sentença por fundamentação insuficiente
)

Eminentes pares:

A apelante sustenta a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, argumentando que o magistrado
se baseou
exclusivamente no laudo pericial, sem considerar outros elementos probatórios relevantes.

Sem razão a recorrente.

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, mas não impõe que o julgador analise exaustivamente todas as teses e provas apresentadas pelas partes. Basta que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento.

No caso dos autos, o magistrado fundamentou sua decisão no laudo pericial grafotécnico, que atestou a autenticidade da assinatura da autora no documento apresentado pelas requeridas.

Tal elemento probatório foi considerado suficiente para a formação do convencimento judicial, não havendo qualquer vício na fundamentação da sentença.

O fato de o juiz não ter valorado outros elementos ou provas da forma como a parte gostaria não implica nulidade por falta de fundamentação, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser enfrentado no mérito recursal.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se existe relação jurídica entre as partes que legitime a cobrança dos débitos impugnados pela autora, bem como se há configuração de dano moral indenizável.

A apelante sustenta, em síntese, que não firmou contrato com as apeladas, que o laudo pericial grafotécnico seria inconclusivo e que a ausência de outros documentos essenciais para a comprovação da contratação (como documento de identificação e comprovante de residência) evidenciaria a fragilidade da prova produzida.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

O
ponto central
da questão reside na existência ou não da relação jurídica entre as partes.

Para dirimir tal controvérsia, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, com o objetivo de verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de adesão apresentado pelas requeridas.

O laudo pericial, acostado aos autos
(id 301601904
), foi categórico em afirmar que
"as assinaturas do documento em questão correspondem a do punho do requerente Claudete Nascimento de Figueiredo".

Ao contrário do que alega a apelante, o laudo não é inconclusivo.

Pelo contrário, o perito judicial, profissional habilitado e equidistante das partes, após detida análise técnica, concluiu de forma inequívoca pela autenticidade da assinatura da autora no documento questionado.

Cumpre ressaltar que, embora a apelante tente desqualificar o trabalho pericial, não trouxe aos autos qualquer elemento técnico capaz de infirmar as conclusões do perito.

Limita-se a alegar, de forma genérica, que o laudo seria "frágil e insuficiente", sem, contudo, apresentar elementos concretos que justifiquem tal alegação.

Quanto à suposta discrepância entre a assinatura constante no termo de adesão e aquela aposta em seu documento de identificação, observo que tal questão foi devidamente analisada pelo perito judicial, que possui conhecimento técnico específico para avaliar os elementos gráficos e concluir pela autenticidade ou não da assinatura questionada.

Portanto,
nota-se que
,
tratando-se de relação de consumo, o banco apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).

No que concerne à alegação de que as requeridas não apresentaram outros documentos essenciais para a validação da contratação, como cópia do documento pessoal e comprovante de residência, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para desconstituir a prova da existência da relação jurídica.

Isso porque, uma vez confirmada a autenticidade da assinatura da autora no termo de adesão, resta evidenciada sua manifestação de vontade em contratar o serviço oferecido pelas requeridas.

A exigência de outros documentos pode ser relevante para a análise de risco pela instituição financeira, mas sua ausência nos autos não invalida o negócio jurídico, desde que presentes seus requisitos essenciais, como a manifestação de vontade inequívoca da contratante.

Ademais, é importante destacar que, em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova foi invertido em favor da autora
.
Contudo, tal inversão não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso em análise.

Pelo contrário, a prova pericial produzida nos autos demonstrou justamente o oposto do alegado pela autora, confirmando a autenticidade de sua assinatura no contrato questionado.

Nesse contexto, tendo sido comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, com a confirmação da autenticidade da assinatura da autora no termo de adesão, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em ato ilícito praticado pelas requeridas.

Por conseguinte, ausente o ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, uma vez que a responsabilidade civil, ainda que objetiva, pressupõe a prática de ato ilícito ou, no mínimo, a existência de defeito na prestação do serviço, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS – PROVA DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PROVIDÊNCIAS - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1 – Se a contratante é analfabeta, por questão óbvia, não há como aferir por meio de perícia grafotécnica se a assinatura aposta no contrato objeto da lide corresponde à assinatura que consta na identidade da Apelante, uma vez que esta demonstra que não assina o próprio nome. 2 - Está claro, neste caso, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. 3 – Este é mais um caso de ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos, estando configurado o “assédio processual” definido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1 .817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Rel.

Acd
. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019,
DJe
17/10/2019). 4 – Na espécie, há indícios de advocacia predatória por parte no nobre causídico Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MT nº 26 .167A – MT, sendo o caso de oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

(TJ-MT 10021413920218110007 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de
Julgamento: 13/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, visto que o requerido apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como comprovou o crédito na sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS.
Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Juscimeira - MT, nada menos do que oito (8) ações distintas em nome da autora para demandar contra três (3) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000230-63 .2021.8.11.0048, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Assim, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentenç
a
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025